Tribunal: TJSP
Processo: 1000793-87.2021.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Falta de prova da válida emissão da cédula de crédito bancário, representativa de empréstimo impugnado pelo autor. Apuração por perícia grafotécnica de que a assinatura lançada no instrumento cedular apresentado pelo réu não proveio do punho do autor. Inexigibilidade do débito declarada. Descontos indevidos realizados em folha de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Falta de prova da válida emissão da cédula de crédito bancário, representativa de empréstimo impugnado pelo autor. Apuração por perícia grafotécnica de que a assinatura lançada no instrumento cedular apresentado pelo réu não proveio do punho do autor. Inexigibilidade do débito declarada. Descontos indevidos realizados em folha de pagamento do benefício previdenciário do autor, que lhe acarretaram sérios transtornos, dada a natureza alimentar de seus proventos. Falha na segurança do serviço bancário. Negligência do banco evidenciada. Responsabilidade civil configurada. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização, arbitrada na r. sentença em R$ 10.000,00, reduzida para R$ 5.000,00. Descabimento, no entanto, do pleito de que seja o réu condenado à repetição do indébito em dobro, à falta de prova de que tenha o autor impugnado previamente, pela via administrativa, os descontos efetuados em folha de pagamento do seu benefício previdenciário. Conduta maliciosa e contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira [que aparentemente também foi vítima do golpe] não configurada. Repetição simples do indébito determinada, descabida a dobra na espécie. Juros legais de mora incidentes sobre a indenização por danos morais que devem ser computados desde a data do ato ilícito [primeiro desconto indevido] por se tratar de responsabilidade civil extracontratual (Súmula 54, STJ). Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados com parcimônia, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, em 15% sobre o valor atualizado da condenação, a tornar descabido o pleito de redução, pois importaria em desprestígio e aviltamento ao importante papel desempenhado pelo advogado na administração da Justiça. Sucumbência atribuída com acerto ao vencido. Sentença em parte reformada. Pedido inicial julgado procedente, mas em menor extensão. Recurso interposto pelo banco provido em parte, desprovido o recurso adesivo do autor.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso interposto pelo banco e negaram provimento ao recurso adesivo manejado pelo autor.